Tribunal: TJDFT
Processo: 0753012-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753012-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES, THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Imóvel Gravado com Alienação Fiduciária - Débitos Condominiais - Possibilidade de Anotação - Deferimento parcial do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em suas razões, o Condomínio defende que o débito condominial tem caráter propter rem e acompanha a coisa, por este motivo, cabível a penhora integral do bem. A decisão agravada, contudo, manifestou-se quanto eventual inutilidade da medida, uma vez que é necessária a verificação de saldo devedor e viabilidade da penhora somente de eventuais direitos aquisitivos e neste ponto, assiste-lhe razão. De fato, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do imóvel é transmitida para o credor fiduciário (art. 22 da Lei no. 9.514/1997), o qual somente responde pelas despesas condominiais quando executa a garantia e se torna proprietário pleno do bem, a teor do art. 1.368-B do Código Civil. Ao contrário do defendido pelo recorrente, descabe a penhora do próprio bem para adimplir débito condominial, uma vez que a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário e não ao devedor. O que remanesce é a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, ou seja, os direitos percentuais referentes ao contrato de alienação fiduciária, correlacionados aos valores da dívida já adimplida. Neste sentido, precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, verifica-se que a regra foi excepcionada expressamente pelos arts. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002 quando se tratar de imóvel alienado fiduciariamente. 2. Já decidiu o C. STJ que "não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015." (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a decisão agravada." (Acórdão 1867282, 07508443820238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024.) Por ocasião da venda do bem, como pleiteado na origem, é necessário o adimplemento da garantia referente à alienação fiduciária para depois ser adimplido o débito referente à taxa condominial. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. Contudo, esta Oitava Turma Cível vem manifestando entendimento no sentido de ser possível a penhora de bens - especialmente bens de família - e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, mesmo que haja impossibilidade de sua expropriação. Neste sentido, há precedentes como: (Acórdão 1678045, 07382988220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.) e (Acórdão 1628495, 07164547620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022.) Tal solução também pode ser aplicada no presente caso, a fim de se preservar o direito do credor, caso haja pagamento do financiamento imobiliário ou em caso de fraude à execução. Assim, ressalto que compete ao credor decidir sobre a conveniência da averbação do gravame mesmo sem a possibilidade de expropriar o bem na execução, caso a venda do bem não seja suficiente para adimplir o contrato de alienação fiduciária e o débito condominial. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em litígio, cabendo ao credor decidir sobre a conveniência da averbação do gravame mesmo sem a possibilidade de expropriar o bem na execução, caso o saldo devedor do financiamento ultrapasse eventual valor de expropriação e considerando que o adimplemento da garantia referente à alienação fiduciária tem prioridade sobre o crédito exequendo. À parte agravada. Comunique-se ao douto Juiz de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, retornem os autos conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator